Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AFASTADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial estabelece os limites para a eleição do foro que melhor atenda aos interesses das partes. Contudo, embora a competência territorial prestigie a liberdade das partes, o §3° do art. 63 do CPC autoriza o juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu.
2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se á no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu.
3. No caso em tela, embora a localização do condomínio que situa o imóvel seja Ceilândia, e que também onde se localiza o endereço do executado e o local da obrigação, a eleição do foro de Brasília prevista no título executivo não se mostra abusiva, pois não apresenta lugar que dificultaria a defesa do réu, tendo em vista tratar-se da mesma esfera de jurisdição dentro do Distrito Federal e considerando a proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e Ceilândia.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.